Tribunal: CARF
Processo: 10166.726205/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726205/2012-21
ACÓRDÃO
2402-013.320 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.SUJEIÇÃO PASSIVA DO ADVOGADO
O repasse para terceiro de honorários não tem o condão de modificar a
sujeição passiva imposta na legislação.
Os rendimentos recebidos de ação judicial somente podem ser atribuídos à
sociedade de advogados se houver demonstração da efetiva atuação e
representação desta pelo cliente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Vencidos os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano que acataram referida preliminar e deram provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente o Conselheiro Alexandre Correa Lisboa,
substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.320 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726205/2012-21
2
RELATÓRIO
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 15/06/2.012, fls. 177, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de crédito tributário em seu desfavor, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar -
IRPF de Ano-Calendário 2008 no valor de R$ 971.105,64, acrescidos de multas proporcional (ofício)
em R$ 728.329,23, além da incidência de juros de R$ 302.013,85, totalizando R$ 2.001.448,72, fls.
171/175, em razão de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
judicial.
Referida exação está instruída por exigências realizadas ao amparo de intimação,
cópia de DIRPF, além de outros documentos, fls. 160/184.
Em apertada síntese a autoridade tributária descreveu que o contribuinte recebeu
valores acumuladamente decorrentes de ação judicial declarados em Dirf, atuando diretamente
como patrono e levantando pessoalmente as quantias recebidas, contudo não submetendo a
renda à tributação alegando pertencer o dinheiro à sociedade de advogados na qual atuou:
(Notificação de Lançamento)
Trata-se de contribuinte (advogado) com DIRF em seu nome (ação judicial; Justiça
Federal), que não informou os rendimentos constantes em DIRF. 0 contribuinte
alega que o rendimento não é seu, mas do escritório, do qual é sócio (além de
outro escritório). Ocorre que, em consulta ao site do TRF 1 (Processo Originário
1997.34.00.009170-7/DF; Processo 2007.01.98.064794-9), consta que o advogado
da causa é o contribuinte, e não o escritório. Também por esta razão, o referido
Tribunal determinou o levantamento do Alvará por meio do CPF do contribuinte,
e o envio de DIRF com o CPF do contribuinte. Não consta, em nenhum destes
documentos, o CNPJ de nenhum dos escritórios que o contribuinte afirma serem
os responsáveis pelos valores. Deste modo, entendo que o rendimento, ao
contrário do que alega o contribuinte, pertence a ele, próprio. As alegações de
que os valores foram transferidos não são bastantes para descaracterizar o fato
gerador, mesmo por que o beneficiário das transferências foi o contribuinte
(como PJ). Entendo pela aplicação do art. 123 do CTN: "Salvo disposições de lei
em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".
II.
DEFESA
Irresignado, o contribuinte impugnou a integralidade do crédito constituído, fls.
03/21, apresentando suas teses de defesa e juntando cópia de documentos a fls. 23/157.

Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.320 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726205/2012-21
3
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) – DRJ/CTA julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 06-58.934, de
26/04/2.017, fls. 188/193, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Os honorários advocatícios recebidos em razão de decisão judicial configuram
rendimentos do advogado, mas podem ser reputados à sociedade a que ele
pertença se configurados os requisitos previstos no Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil e comprovado que o autor da ação contratou aquela
sociedade ou que houve substabelecimento para aquela sociedade, por
instrumento constante dos autos do processo judicial.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 29/05/2.017, conforme
fls. 195/198.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 27/06/2.017, fls. 200, representado por advogado, instrumento a fls. 24, o
recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 201/224, amparado em doutrina e jurisprudência que
cita e juntando cópia de documentos a fls. 225/1.487, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminar de ilegitimidade passiva por pertencer a renda à
sociedade de advogados
Aduz que a sociedade de advogados em que trabalhou, ALINO & ROBERTO E
ADVOGADOS, atuou conjuntamente em processos judiciais com o Dr. Inácio Valério de Sousa,
patrono original da causa, conforme substabelecido individualmente aos advogados integrantes
de referida sociedade, com expressa referência ao nome e CNPJ desta.
A partir do resultado positivo das ações, a ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS e o Dr.
Inácio Valério de Sousa receberam os valores levantados, dividindo-os (50%) conforme
comprovam depósitos bancários, além da sociedade registrar contabilmente, submeter à
tributação e distribuir os resultados aos sócios.
Deste modo alega a inexistência de acréscimo patrimonial e não ocorrido o fato
gerador, com fundamento no art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, já que o dinheiro
recebido não lhe pertence, sendo os honorários sucumbenciais pagos inadvertidamente em seu
nome e transferidos em seguida aos efetivos titulares da disponibilidade jurídica e econômica:
(Recurso Voluntário)
Quanto aos honorários sucumbenciais, estes foram pagos por precatório
expedido pela Vara Judicial em nome de ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS
(deveria ter sido expedido, a todo rigor, em nome da sociedade de advogados),
que promoveu o saque dos valores, e no mesmo átimo (interstício de poucos
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.320 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726205/2012-21
4
minutos), os redirecionou para as contas de ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS
(50%) e INÁCIO VALÉRIO DE SOUSA (50%), titulares da disponibilidade jurídica e
econômica dos rendimentos (anexo VI da impugnação).
(...)
Portanto, embora o Recorrente tenha efetuado o saque dos valores (até mesmo
porque não havia outra solução uma vez que o precatório judicial da União fora
expedido em seu nome) e tenha sido indicado como o requerente do precatório,
a disponibilidade econômica da renda é dos beneficiários dos aludidos
depósitos.
Em combate casuístico às razões de decidir do acórdão recorrido, a peça recursal
acrescenta a inexistência de contratação direta entre a parte autora na ação e a ALINO &
ROBERTO E ADVOGADOS, em razão do substabelecimento feito pelo patrono, Dr. Inácio Valério
de Sousa, sendo verbal o contrato deste com a sociedade referida:
(Recurso Voluntário)
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE A PARTE AUTORA E A SOCIEDADE
Resta a questão do contrato entre a parte autora (na ação judicial) e a sociedade
de advogados. Aqui, é preciso reconhecer que, de fato, inexiste instrumento
contratual entre a sociedade de advogados e os autores da ação. E isso por uma
razão muito simples: a sociedade, ou melhor, os advogados que a compõem,
atuou no processo por meio de substabelecimento, com reserva, outorgado pelo
advogado INÁCIO VALÉRIO DE SOUSA. Além disso, há que considerar que os
honorários em questão, distribuídos em partes iguais (50% para a sociedade e
50% para o advogado Inácio Valério de Sousa), eram de natureza sucumbencial,
não contratual, ou seja, foram fixados pelo próprio Judiciário na decisão
condenatória.
Diante disso, resta a questão envolvendo a ausência de instrumento contratual,
entre a sociedade de advogados e o advogado, disciplinando a distribuição entre
este e aquela dos honorários de sucumbência.
Nesse ponto, cabe esclarecer que o contrato celebrado entre a sociedade de
advogados ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS ASSOCIADOS e o advogado INÁCIO
VALÉRIO DE SOUZA foi formalizado por meio verbal, com fulcro no artigo 107 do
Código Civil:
Por fim apresentou a seguinte síntese de seus argumentos:
(Recurso Voluntário)
IV - SÍNTESE DOS FATOS E DA ARGUMENTAÇÃO
Em síntese, conforme todo o exposto, eis os argumentos que impõem o
cancelamento da exigência fiscal:
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.320 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726205/2012-21
5
i) há prova documental de que o Recorrente atuou no processo originário do
precatório na condição de integrante da sociedade ALINO & ROBERTO E
ADVOGADOS;
ii) da mesma forma, está demonstrado que os honorários levantados pelo
Recorrente (uma vez que o precatório foi emitido apenas em seu nome) foram
imediatamente repassados, em partes iguais, à sociedade ALINO & ROBERTO E
ADVOGADOS e ao advogado INÁCIO VALÉRIO DE SOUSA;
iii) a falta de instrumento contratual entre a sociedade e o advogado INÁCIO
VALÉRIO DE SOUSA não justifica a inferência de que os honorários seriam da
titularidade do Recorrente;
iv) por tudo isso, a circunstância de os honorários sucumbenciais terem sido
levantados em nome do Recorrente, por conta e ordem dos efetivos titulares dos
rendimentos (a sociedade ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS e o advogado
INÁCIOVALÉRIO DE SOUSA), não o caracteriza como titular desses honorários.
b. Pedidos
Ao final requereu o conhecimento o acatamento de suas razões para dar
provimento do recurso voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço e passo a examinar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
Tomo conhecimento também das cópias documentais apresentadas na peça
recursal, fls. 225/1.487, com fundamento no art. 16, §4o, c, vez que se destinam a combater as
razões de decidir do acórdão recorrido.
II.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Aduz o recorrente que a sociedade de advogados em que trabalhou, ALINO &
ROBERTO E ADVOGADOS, atuou conjuntamente em processos judiciais com o Dr. Inácio Valério de
Sousa, patrono original da causa, conforme substabelecido individualmente aos advogados
integrantes de referida sociedade, com expressa referência ao nome e CNPJ desta.
A partir do resultado positivo das ações, segundo a peça recursal, a ALINO &
ROBERTO E ADVOGADOS e o Dr. Inácio Valério de Sousa receberam os valores levantados,
dividindo-os (50%) conforme cópia de depósitos bancários juntados nos autos, além da sociedade
registrar contabilmente, submeter à tributação e distribuir os resultados aos sócios.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.320 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726205/2012-21
6
Deste modo, a defesa entende inexistir acréscimo patrimonial e não ter ocorrido o
fato gerador, com fundamento no art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, já que o dinheiro
recebido não lhe pertence, sendo os honorários sucumbenciais pagos inadvertidamente em seu
nome e transferidos em seguida aos efetivos titulares da disponibilidade jurídica e econômica.
De outra parte, o fisco descreveu que o contribuinte recebeu valores decorrentes
de ação judicial, conforme informado pela fonte pagadora em Dirf, atuando diretamente como
patrono e levantando pessoalmente as quantias recebidas, não submetendo-as à tributação.
Primeiramente, é fato incontroverso que o recorrente levantou o dinheiro oriundo
do resultado positivo das ações judiciais em sua própria conta e nome, discordando a peça de
defesa em análise quanto ao pertencimento das importâncias pagas.
Em exame aos autos identifiquei:
a) cópia de comprovante de liquidação de depósito precatório datado de
25/01/2.008, referente ao valor considerado omitido pelo fisco, conforme se
vê a fls. 59 em cotejo com a fls. 173, informando o resgate em nome e CPF
do recorrente, referente à ação ordinária processada sob o no
199734000091707 (TRF1);
b) cópia de dois comprovantes de depósito em contas bancárias de mesma
data da ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS e o Dr. Inácio Valério de Sousa,
com a importância dividida (50% para cada);
c) Registro contábil da sociedade de advogados relativo ao precatório
recebido, fls. 146/147;
d) Cópia do contrato social da ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS (Décima sexta
alteração), cujo recorrente é sócio majoritário (49,363% das cotas), fls.
131/144;
e) Cópia do processo judicial, fls. 225/1.487, Processo no 2005.34.00.031144-1
(cumprimento de sentença) distribuído por dependência - principal no
199734000091707, tendo por patrono o Dr. Inácio Valério de Sousa,
conforme procuração ad-judicia, fls. 240/253, que substabeleceu os poderes
aos advogados da ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS, indicando
expressamente o nome e CNPJ de referida sociedade, fls. 525.
Em combate casuístico às razões de decidir do acórdão recorrido, a peça recursal
acrescenta ainda a inexistência de contratação direta entre a parte autora na ação e a ALINO &
ROBERTO E ADVOGADOS, em razão do substabelecimento feito pelo patrono, Dr. Inácio Valério
de Sousa, sendo verbal o contrato deste com a sociedade referida.
Posta à exaustão a lide, passo a examiná-la descrevendo as omissões por mim
identificadas:
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.320 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726205/2012-21
7
i.
a ausência de um contrato formalizado com a sociedade de advogados e a
consequente falta de prova da relação de serviço diretamente realizada
com a ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS;
ii.
Não há nos autos recibos ou notas fiscais emitidas pela sociedade, de modo
a demonstrar que a sucumbência paga ao recorrente decorre do trabalho
da ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS e não deste.
Trago para o deslinde o posicionamento da Secretaria da Receita Federal – RFB1:
(Solução de Consulta no 6002, de 2.016)
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF EMENTA: Em princípio,
o advogado (pessoa física) é o sujeito passivo tributário relativamente aos
honorários sucumbenciais, consoante o art. 23 do Estatuto da OAB. Todavia,
considerando-se o disposto nos arts. 15, 22 e 24 do Estatuto da OAB, a sujeição
passiva tributária poderá recair sobre a sociedade (pessoa jurídica) à qual
pertence o advogado, desde que cumpridos, em suma, os seguintes requisitos
formais: 1)Existência de contrato de prestação de serviços entre o autor da ação
judicial e a sociedade de advogados; 2)Procuração ad judicia, inserta nos autos do
processo, feita individualmente ao advogado pessoa física, na qual seja
consignada a sociedade à qual pertence o advogado; e 3)Caso o contrato de
prestação de serviço advocatício tenha sido feito pelo autor da ação com uma
pessoa física (advogado - contratado), é necessário que haja nos autos o
substabelecimento desta para a sociedade de advogados. SOLUÇÃO DE
CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 1, DE 5 DE JANEIRO
DE 2015. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966, (Código Tributário Nacional
- CTN), art. 43. Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR), arts. 38, 45, I, 620, 628, 718. Lei no 8.906, de 1994, (Estatuto da OAB) arts. 15
e 22 a 24. ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: PROCESSO DE
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL. É ineficaz a consulta que: a) não foi formulada
pelo sujeito passivo da obrigação tributária; b) e tem por objetivo a prestação de
assessoria jurídica ou contábil-fiscal pela RFB. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no
70.235, de 1972, arts. 46 a 58. Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, arts.
2o, I, e 18, I, XIV.
Em que pese a exaustiva e bem pontuada defesa apresentada, entendo hígida a
exação por seus próprios fundamentos, agindo a autoridade tributária nos termos impostos pelo
art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, especialmente no que se refere à escolha do sujeito
passivo.
Neste mesmo sentido, segue a jurisprudência da 2a Seção deste Conselho (Carf) que
abaixo descrevo2:

1 Solução de Consulta Disit/SRRF06 no 6002 – DOU 12/01/2.016
2 Acórdãos no 2301-011.167 de 08/03/2.024 e no 2401-009.343 de 06/04/2.021
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.320 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726205/2012-21
8
(Acórdão no 2301-011.167 de 08/03/2.024)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS.ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O fato do contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários recebidos
não significa que este último é o beneficiário dos rendimentos para fins do
imposto de renda.
A sujeição passiva em relação aos honorários pode ser atribuída à sociedade de
advogados da qual o contribuinte faça parte desde que demonstre, através de
documentos hábeis, que era a sociedade representava o cliente na ação.
(Acórdão no 2401-009.343 de 06/04/2.021)
IMPOSTO DE RENDA.OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Os honorários recebidos em nome da pessoa física do advogado devem ser por
ela declarados como rendimentos do trabalho não assalariado. Para que a
tributação de Imposto de Renda sobre os honorários advocatícios (contratuais e
de sucumbência) seja efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de
advogados, recebidos em razão de decisão judicial, devem ser observados os
requisitos constantes do §3o do art. 15 da Lei no 8.906/94, com o precatório/RPV
expedido em nome da sociedade de advogados. (grifo do autor)
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1498
DF CARF MF
Original